Tribunal: TJPA
Processo: 0800352-77.2020.8.14.0059
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800352-77.2020.8.14.0059

RECORRENTE: ALFREDO SOUSA MARTINS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP). ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA INCONTESTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. INVIABILIDADE. INCERTEZA DA AUSÊNCIA DO
ANIMUS NECANDI
. PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA. SENTENÇA DE PRONÚNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A decisão de pronúncia não exige a existência de prova cabal da autoria do delito, sendo suficiente a mera existência de indícios da autoria, devendo estar comprovada a materialidade do crime.

2.
Na sentença de pronúncia, a instância ordinária deve se limitar a apontar dados dos autos aptos a demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria, em estrita observância ao disposto no art.
413
,
§ 1º
, do
Código de Processo Penal
, sem emitir qualquer juízo de valor.

3.
Para se efetuar a desclassificação, imperiosa deverá se mostrar a certeza da ausência do
animus necandi
. O que não restou comprovado nos autos de forma clara e induvidosa. E tal fato impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

4.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.
Pedro Pinheiro Sotero
.

Belém (PA), .... de abril de 2024
.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800352-77.2020.8.14.0059

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE SOURE/PA

RECORRENTE: ALFREDO SOUSA MARTINS

RECORRIDOS: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
ALFREDO SOUSA MARTINS
, contra decisão

proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o pronunciou pelo suposto crime de homicídio simples tentado, nos termos do art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, tendo como vítima MOSANIEL COSTA.

A denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 01/06/2021 (ID-18348427) e recebida pelo juízo
a quo
em 02/06/2021 (ID- 18348429).

Sentença de pronúncia prolatada em 26/07/2023 (ID-18348494).

Contra referida decisão, a defesa técnica do réu interpôs Recurso em Sentido Estrito (ID-18348495). Nas razões recursais, pugna pela absolvição sumária do réu, aduzindo que ele agiu em legítima defesa
.
Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de homicídio tentado, para o crime de lesão corporal.

Em contrarrazões ao recurso, o Ministério Público de primeiro grau manifestou-se

pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID-18348499).

Em sede de retratação, o Juízo
a quo
, entendeu pela manutenção da decisão. (ID-18348501).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto. (ID-18348904).

É o relatório.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

VOTO

VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO

O EXMO. SR. DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO (RELATOR):

Em sede de juízo de admissibilidade, observa-se estarem preenchidos os pressupostos processuais objetivos e subjetivos necessários à apreciação do recurso interposto nos autos, razão pela qual, manifesto preliminarmente, pelo seu conhecimento.

Posto isso, vamos a análise do mérito.

1.

DA MANIFESTAÇÃO

A defesa interpôs o presente recurso pugnando pela absolvição sumária do recorrente, sustentando que ele teria agido sob o manto da excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, aduz que o recorrente não teria agido com dolo de matar (
animus necandi)
, por isso requer a desclassificação do crime de homicídio tentado para o delito de lesão corporal.

Adianto que as teses da defesa não merecem prosperar. Vejamos.

A pronúncia consiste, tão somente, em juízo de admissibilidade, exigindo-se apenas o convencimento acerca da existência da prova material do crime e da presença de indícios suficientes de autoria. Desta forma, na fundamentação da pronúncia, o juízo não deve se aprofundar quanto ao mérito, sob pena de influenciar e colocar em risco a soberania dos veredictos.

Nesse sentido, prescreve o Código de Processo Penal,
verbis
:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1
o

A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Sobre o tema, leciona Távora:

[...] A pronúncia é uma decisão com fundamentação técnica. Não deve tecer valorações subjetivas em prol de uma parte ou de outra. As teses de acusação e da defesa não são rechaçadas na totalidade. O juiz da instrução preliminar deve fazer menção à viabilidade da imputação e à impossibilidade de se reconhecer, naquele momento, as teses que justificariam a imediata absolvição. É o júri o juiz dos fatos e a pronúncia fará um recorte deles, admitindo os que se sustentam e recusando aqueles evidentemente improcedentes
[1]
.”

No presente caso, a partir da análise do acervo probatório constante dos autos, entendo que existem
elementos suficientemente capazes de subsidiarem a sentença de pronúncia proferida contra o recorrente
.

A materialidade delitiva resta comprovada pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID-18348420, p.14), que descreve que a vítima apresentava dois ferimentos contuso cortante penetrante na região lateral do tórax, de aproximadamente 08 (oito) centímetros, e na região axilar esquerda, de aproximadamente 03 (três) centímetros; bem como pelo auto de apreensão do objeto (faca) (ID-18348371, p.9).

Outrossim, há indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente.

Nessa linha,
noticiam os autos que no dia 27/12/2020, por volta das 19h, na Décima primeira Rua, entre as Travessas dezesseis e dezessete, no comércio do “Quinta”, ALFREDO SOUSA MARTINS, ora recorrente, desferiu dois golpes de faca, na altura do tórax da vítima MOISANIEL COSTA.

Consta ainda dos autos que, a autoridade policial teve acesso às imagens das câmeras locais e foi constatado que a vítima estava encostada no balcão do comércio, ocasião em que tentou agredir o recorrente, mas este foi embora. Em um segundo momento, a vítima passou a provocar outra pessoa, identificada como “formiga”, que também foi embora. A vítima permaneceu no comércio do “Quinta” e passados alguns minutos foi para rua, local em que deixou de ser alcançado pela câmera. Logo em seguida, retornou ao balcão com o peito ensanguentado.

Com efeito, partir das imagens mencionadas linhas acima (ID-18348421; 18348422; 18348423; e 18348424), bem como dos depoimentos prestados em juízo, mormente, da testemunha JOSÉ ROBERTO RAMOS DA COSTA (ID-18348474), que trabalha no local onde ocorreu os fatos; do depoimento da vítima (ID-18348471) e do recorrente (ID-18348479 e 18348480), é possível constatar que houve desentendimento anterior ao evento criminoso entre a vítima,
MOSANIEL COSTA, e o recorrente, ALFREDO SOUSA MARTINS. Ademais, o recorrente confirmou em juízo que desferiu um golpe de faca na vítima, fato que inegavelmente se trata de indícios suficientes de autoria.

De outra banda, embora o recorrente tenha relatado em juízo que agiu em legítima defesa, isto é, que desferiu o golpe de faca na vítima com a intenção de

repelir as agressões injustas perpetradas por esta contra ele,
não há prova

inequívoca que os eventos ocorreram exatamente nestes termos, sobretudo, porque as testemunhas ouvidas não presenciaram o momento exato em que o delito teria ocorrido, bem como não há outros elementos de provas capazes de nutrir um juízo de certeza a respeito da presença da aludida excludente de ilicitude.

Desta forma, em respeito ao juiz natural, para que se reconheça a aludida excludente de ilicitude na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri, ela deverá se mostrar livre de quaisquer dúvidas por parte do julgador. Nesse sentido, precedentes desta Corte:

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. ART. 121, § 2º, INC. II, DO CPB. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. TESE NÃO ACATADA. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADOS NOS AUTOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. JUÍZO NATURAL. CABIMENTO. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Convergindo os depoimentos testemunhais no sentido de incriminar o recorrente da prática do crime pelo qual está sendo acusado, bem como presentes outros elementos que venham a corroborar a presença de indícios de autoria em direção ao mesmo, não há como não o pronunciar, muito menos admitir que tenha agido em legítima defesa.

2. Ademais, por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, de modo que, existindo nos autos indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não procede o pleito de absolvição sumária.

3. A absolvição sumária nesta fase, ainda que haja dúvida no convencimento do Magistrado, deve-se decidir com cautela, devendo prevalecer o princípio do in dubio pro societate, submetendo o réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, seu juízo natural, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0004556-41.2015.8.14.0006 – Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 05/12/2022)

Portanto, diante da presente dúvida razoável se o recorrente agiu ou não acobertado pela legítima defesa, a questão deve ser levada à apreciação pelo Conselho de Sentença, que é o juízo competente para aprofundar-se no exame da matéria.

Por fim, em relação ao pleito de desclassificação do crime de homicídio simples tentado para o crime de lesão corporal, entendo que a referida tese também não merece acolhida.

Para se efetuar a desclassificação é necessária a certeza da ausência do
animus necandi
(intenção de matar), o que não está plenamente comprovada pelos elementos de provas presentes nos autos. Nessa perspectiva, para aferir se a recorrente agiu com intento ou não de ceifar a vida da vítima, é necessário aprofundamento no acervo probatório.

Dessa forma, o exame da questão deve também ser deixado a cargo do Tribunal do Júri, conforme entendimento deste Tribunal de Justiça:

EMENTA – DIREITO PENAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NEGATIVA DE JUNTADA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS DA VÍTIMA – POSSIBILIDADE DE EMISSÃO PELA PARTE RECORRENTE – ART. 422 DO CPP – PRELIMINAR AFASTADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – LEGÍTIMA DEFESA E COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NÃO CONFIGURADAS DE FORMA INDUVIDOSA – PRESENTES SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE NOS AUTOS – PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES OU LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE – NÃO SUSTENTADO DIANTE DO CONTEXTO PROBATÓRIO PRODUZIDO. MATÉRIA A SER SUBMETIDA AO CONSELHO DE SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

5. Pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte. Para se efetuar a desclassificação requerida, imperiosa se mostra a certeza da ausência do animus necandi, o que não restou comprovado nos autos, de forma clara e induvidosa, o que impõe profunda imersão no contexto probatório, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

6. Recurso conhecido e desprovido.

(TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0011896-44.2017.8.14.0401 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 06/12/2022)

Portanto, a sentença de pronúncia combatida se mostra dentro dos parâmetros legais, tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não permite o acolhimento dos pleitos acima mencionados, razão pela qual deve a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, órgão competente para avaliar o arcabouço probatório detalhadamente, podendo melhor apreciar as aludidas teses defensivas, as quais não restaram confirmadas neste momento processual.

2.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
. E, sendo assim, mantenho a sentença de pronúncia inalterada, a fim de que
ALFREDO SOUSA MARTINS
seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Belém, ..... de ........ de 2024.

PEDRO
PINHEIRO
SOTERO

Relator

Belém, 10/06/2024